Tribunal: STF
Processo: RE 309425
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-11-26
Data de publicação: 2002-11-26

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. PROCESSO
 LEGISLATIVO.
MATÉRIA TRIBUTÁRIA: INICIATIVA LEGISLATIVA.
                 I. - A C.F./88 admite a iniciativa parlamentar na
 instauração do processo
legislativo em tema de direito tributário. Impertinência da invocação
 do art. 61, § 1º,
II, b, da C.F., que diz respeito exclusivamente aos Territórios
 Federais.
                II. - Precedentes do STF.
               III. - RE conhecido e provido. Agravo não provido.